Tribunal: STF
Processo: ARE 1347117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE DEMISSÃO PUBLICADO. CORTE DA REMUNERAÇÃO ANTES DO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR ACUSADO. ATO ILEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão nº 1069243, declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da disposição normativa contida no art. § 3º do art. 11 da Lei Distrital Federal n. 4.567/2011, asseverando ser incompatível com a Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV, da CF), sempre que a forma de intimação nele prevista diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito objeto de questionamento no processo administrativo, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico).



    2. Segurança concedida” (fl. 44, vol. 12). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (fls. 55-58, vol. 12).



    Argumenta que “foi observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ausentes o direito líquido e certo, pois não houve abuso de poder ou ilegalidade” (fls. 56-57, vol. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade:



    “(…) o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 22/9/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 23/9/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 24/9/2020 e terminou no dia 9/11/2020. Contudo, os recursos constitucionais somente foram interpostos no dia 16/11/2020, após escoado o prazo legal” (fl. 94, vol. 12).



    O agravante sustenta que “o Distrito Federal não é intimado pelo DJe, pois tem a prerrogativa da intimação pessoal (CPC, art. 183), que, no processo eletrônico, obedece a regime jurídico próprio estabelecido nos arts. 2º e 5º da Lei 11.419/2006. Portanto, respeitosamente, o recurso é tempestivo, pois a contagem do prazo feita pela douta Presidência do TJDFT foi absolutamente impertinente e equivocada quanto ao regime jurídico processual vigente e aplicável” (fl. 114, vol. 12). 



    4. Em 30.9.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem em razão do Tema 660 da repercussão geral (vol. 31).



    5. Em 11.10.2021, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios devolveu o processo ao Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:



    “(…) não seria o caso, em princípio, de cumprimento à sistemática. Isso porque a inadmissão dos apelos, amparada nos artigos 183, 994, inciso VI, e VII, c/c 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil, se deu em razão da intempestividade” (fl. 339, vol. 42). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O recurso extraordinário foi interposto em 16.11.2020 (fl. 59, vol. 12) e a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 23.9.2020 (fl. 54, vol. 12,). A intimação pessoal do Distrito Federal ocorreu em 30.9.2020 (fl. 112, vol. 12). Assim, o dies a quo para contagem do prazo é 30.11.2020, quarta-feira, e o termo final é 16.11.2020, segunda-feira, nos termos do art. 219 c/c art. 1.003, § 5º, do CPC.



    Tempestivo, portanto, o recurso extraordinário.



    8. O acórdão recorrido foi publicado em 23.9.2020 (fl. 54, vol. 12) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o agravante apenas menciona que “caracterizada está a repercussão geral, uma vez que o presente recurso visa impugnar o v. acórdão recorrido que proferiu decisão contrária e com clara violação e afronta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que, eis que possíveis outras demandas estão em andamento e poderão ser empreendidas, preenchendo, portanto o requisito da repercussão geral” (fl. 57, vol. 12).



    9. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PARA NEGATIVA DO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (…)” (ARE n. 1.368.223-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2022).



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora afirmou:



    “No caso, o Impetrante afirma que a Autoridade Coatora foi omissa ao publicar o ato demissório no Diário do Distrito Federal em 2 de setembro de 2019, sem sua prévia intimação pessoal e do advogado que constituiu para atuar em sua defesa no referido PAD.



    Observa-se que o artigo 258, III, da Lei Complementar nº 840/2011 dispõe que o julgamento do processo disciplinar deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Confira-se: (…)



    Malgrado não haja determinação no dispositivo legal transcrito de prévia intimação pessoal do servidor e de seu advogado constituído, o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo deve ordenar a intimação por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, sob pena de nulidade, a exemplo do que prevê o art. 26, §§ 3º e 5º, da Lei n° 9.784/99” (fl. 48, vol. 12).



    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal imporia, ainda, o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei n. 9.784/1999 e Lei Complementar do Distrito Federal n. 840/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.084.548-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.4.2018).



    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.272.316-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DANO MORAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.272.818-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora